Tribunal: TJDFT
Processo: 0004997-29.2015.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. ATIPICIDADE POR EMBRIAGUEZ. IMPROCEDENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Observada a extensão do dano, que não ultrapassa a gravidade normal do tipo e a condição econômica do sentenciado, o valor fixado à título de danos morais deve ser redimensionado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido o recurso da defesa.